Tribunal: TJSP
Processo: 2102052-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
apelação cível – Tutela de urgência antecipada em caráter antecedente - Servidor público municipal – Ajudante de serviços diversos – Recurso contra decisão que indeferiu o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade – Ausência de prova inequívoca quanto à insalubridade nas funções exercidas pelo agravante – Necessidade de contraditório – Decisão mantida. Recurso desprovido.